Tribunal: CARF
Processo: 10675.000349/2001-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.000349/2001-51
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.270 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

XINGULEDER COUROS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERANTE
PESSOAS
FÍSICAS
E
COOPERATIVAS.
POSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO. PRECEDENTE VINCULATIVO DO STJ.
A restrição imposta pela IN/SRF no 23/97 para fins de fruição de crédito
presumido do IPI é indevida, sendo admissível o creditamento também na
hipótese de aquisição de insumos de pessoas físicas e cooperativas. Precedente
do STJ retratado no REsp no 993.164 (MG), julgado sob o rito de recursos
repetitivos, apto, portanto, para vincular este Tribunal Administrativo, nos
termos do art. 62, §2° do RICARF.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 9.363/96. LENHA/COMBUSTÍVEL.
SÚMULA CARF 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei 9.363/1996, as
aquisições de combustíveis (lenha), uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-
prima ou produto intermediário.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em
dar-lhe provimento parcial, para reconhecer crédito presumido aquisição de PF e cooperativas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000349/2001-51
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000349/2001-51

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI,
de que trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, relativo ao 4o trimestre/2000, no valor de R$
1.297.003,95. Despacho Decisório da DRF/Uberlândia, e-fl. 421 e seg., deferiu o montante de
R$ 1.259.227,14, glosando R$ 37.776,81.
A DRJ/Juiz de Fora, e-fls. 539 e seg., acatou parcialmente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, fazendo pequenos ajustes no cálculo do crédito presumido.
O recurso voluntário foi julgado por meio do acórdão no 201-78.586, e-fls. 593 e
seg., em sessão realizada em 10/08/2005, cuja ementa está vazada nos seguintes termos:
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. EMPRESA PRODUTORA EXPORTADORA.
CONCEITO.
0 conceito de empresa produtora e exportadora, para efeito da concessão do
crédito presumido, inclui as empresas que possuem estabelecimentos
equiparados a industrial, e promovem industrialização por encomenda (PN CST
n2s 86/70 e 458/70).
CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E COFINS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
FÍSICAS E IMPORTADAS. INCLUSÃO NA BASE DE CALCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente as aquisições de insumos de contribuintes da Cofins e do PIS geram
direito ao crédito presumido concedido como ressarcimento das referidas
contribuições, pagas no mercado interno.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI REFERENTE AO PIS E À COFINS.
COMBUSTÍVEIS E LENHA.
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000349/2001-51

0 valor da aquisição de tais itens, quando consumidos no processo produtivo das
mercadorias exportadas, gera o direito ao crédito presumido.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
COMBUSTÍVEIS
EMPREGADOS
EM
EMPILHADEIRAS. PRODUTOS QUÍMICOS. VARIAÇÕES CAMBIAIS.
Somente é admissivel a inclusão, na base de cálculo do incentivo, de valores
relativos a aquisições de matérias-primas, materiais de embalagem e produtos
intermediários. As variações cambiais não compõem a receita operacional bruta
e a receita de exportação para efeito de apuração do crédito presumido de IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO. VALOR DEFERIDO PELA AUTORIDADE
FISCAL. REDUÇÃO PELA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTANCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
0 valor do crédito presumido deferido pela autoridade fiscal não pode ser
reduzido por acórdão posteriormente exarado em sede de manifestação de
inconformidade.
RESSARCIMENTO. JUROS SELIC. Inexiste previsão legal para incidência de
juros sobre os valores ressarcidos.
Recurso provido em parte.
Contra essa decisão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial por
contrariedade à Lei, e-fls. 608 e seg., insurgindo-se especificamente quanto a parte da decisão
que permitiu a inclusão no crédito presumido dos valores relativos às aquisições de óleo
combustível e lenha utilizados na caldeira.
O contribuinte apresentou contrarrazões, e-fls. 646 e seg., nas quais pede o
improvimento do recurso especial fazendário.
Por sua vez o contribuinte apresentou embargos de declaração, os quais foram
admitidos e resultaram no acórdão no 201-79877, e-fsl. 661 e seg., de 08/12/2006, que foi
proferido com a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
Demonstrada a omissão e obscuridade do Acórdão no 201-78.586, deve-se
retificá-lo por meio de outro acórdão, cuja ementa passa a ter a seguinte
redação:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000349/2001-51

Ementa: CRÉDITO PRESUMIDO. APURAÇÃO.
São admissíveis, na base de cálculo do incentivo, os créditos sobre matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem adquiridos pelo
encomendante para a industrialização por encomenda.
A receita operacional bruta deve ser excluída da receita de produtos'
adquiridos de terceiros e revendidos no mercado interno, para efeito de
apuração do crédito presumido de IPI.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
Ementa: COMPENSAÇÃO. DÉBITO VENCIDO. MULTA DE MORA.
INCIDÊNCIA.
A extinção do crédito tributário por meio de compensação ocorre na data de
apresentação da respectiva declaração, incidindo os encargos moratórios
devidos sobre o crédito compensado.
Recurso provido em parte."
Embargos acolhidos.
Desta feita a DRF/Uberlândia apresentou embargos que foram admitidos, porém
os erros materiais apontados foram corrigidos pelo despacho do próprio presidente da turma, e-
fls. 678, o qual corrigiu o dispositivo do julgamento do processo da seguinte forma:
(...)
À vista do exposto, voto por acolher os embargos para retificar e ratificar o
acórdão embargado, passando o resultado global do julgamento a ser o seguinte:
"Deu-se provimento parcial ao recurso da seguinte forma: I) por unanimidade
de votos: a) negou-se provimento quanto ao fato de o cálculo do último trimestre
englobar o resultado negativo do trimestre anterior; quanto ao crédito sobre insumos
adquiridos do exterior; quanto ao gás combustível para empilhadeira; quanto à
inclusão da variação cambial sobre o preço das exportações e quanto à exclusão da
multa de mora na compensação, e b) deu-se provimento quanto à suspensão da
cobrança dos débitos até a apreciação final do ressarcimento, para admitir o crédito
sobre matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos
pelo encomendante para a industrialização por encomenda e quanto à exclusão da
receita operacional bruta da receita de produtos adquiridos de terceiros e revendidos
no mercado interno; II) pelo voto de qualidade, negou-se provimento quanto ao
crédito sobre insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas. Vencidos os
Conselheiros Antonio Mario de Abreu Pinto, Sérgio Gomes Velloso, Gustavo Vieira
de Melo Monteiro e Rogério Gustavo Dreyer, que davam provimento quanto ao
crédito sobre o total da industrialização por terceiros e por encomenda; e III) por
maioria de votos: a) deu-se provimento quanto ao crédito sobre óleo combustível e
lenha para caldeira. Vencidos os Conselheiros José Antonio Francisco (Relator),
Mauricio Taveira e Silva e Josefa Maria Coelho Marques. Designado o Conselheiro
Rogério Gustavo Dreyer para redigir o voto vencedor nesta parte; e b) negou-se
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000349/2001-51

provimento quanto à atualização monetária entre a data do pedido de
ressarcimento e o ressarcimento e/ou a compensação. Vencidos os Conselheiros
Sérgio Gomes Velloso, Gustavo Vieira de Melo Monteiro e Rogério Gustavo Dreyer.
Fez sustentação oral, a advogada da recorrente, a Dra. Fernanda Frizzo Bragato."
(...)
O contribuinte apresentou recurso especial, admitido pelo presidente da 3a Câmara
da 3a Seção de Julgamento do CARF, no qual suscita divergência em relação a 1) possibilidade
de apuração do crédito presumido de IPI nas aquisições de pessoas físicas e cooperativas; e 2)
atualização monetária dos créditos desde a data do protocolo do pedido.
Cientificada, a Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
Os recursos especiais da Fazenda Nacional e do contribuinte são tempestivos e
atendem aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Recurso especial da Fazenda Nacional
Como relatado, a insurgência da Fazenda Nacional refere-se à parte do acórdão
que permitiu a inclusão no crédito presumido dos valores relativos às aquisições de óleo
combustível e lenha utilizados na caldeira.
Essa matéria já está pacificada nas instâncias de julgamento do CARF pela
aplicação da Súmula CARF no 19, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Analisando exatamente esta mesma matéria cito o seguinte precedente deste
colegiado:
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000349/2001-51

Acórdão 9303-004.576, sessão de 24/01/2017, relatoria da ilustre conselheira
Tatiana Midori Migiyama:
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 9.363/96. LENHA/COMBUSTÍVEL. SÚMULA
CARF 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei 9.363/1996, as aquisições
de combustíveis (lenha), uma vez que não são consumidos em contato direto com o
produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
Diante do exposto voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Recurso especial do contribuinte
1) Possibilidade de apuração do crédito presumido de IPI nas aquisições de
pessoas físicas e cooperativas.
No caso são insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas, cuja operação
de compra não houve a incidência do PIS e da Cofins.
Segundo meu entendimento, de fato, o valor das matérias-primas adquiridas
diretamente de pessoas físicas e cooperativas não compõem a base de cálculo do crédito
presumido de IPI, pois não sendo eles contribuintes do PIS e da Cofins, não haveria o que
ressarcir.
Ocorre que esta matéria já está pacificada pelo STJ no julgamento do REsp no
993.164, julgado sob a sistemática do art. 543C do CPC, recursos repetitivos, fato que nos
vincula por força do § 2o do art. 62 do anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015. Referido julgado possui a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000349/2001-51

MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que: "Art. 1o A empresa produtora e exportadora de
mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de
dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo.
(...)
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução Normativa
313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução Normativa 419/2004),
assim preceituando:
(...)
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme
definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-
prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas,
sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS ."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne às
empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições
destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000349/2001-51

primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, etc.), sendo
certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a
hierarquia normativa sobrejacente, viciarseão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: (...).
8. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação
pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de Direito Público: (...).
(...)
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008
Inclusive, o julgamento do STJ, acima citado, foi precedente para edição da
Súmula STJ no 494, na qual a sua redação não deixa margem a qualquer dúvida:
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações
incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa
física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Portanto sobre estas aquisições, deve ser reconhecido o direito ao crédito
presumido de IPI.
2) Atualização monetária dos créditos desde a data do protocolo do pedido.
Esta matéria também já está pacificada no âmbito dos julgamentos do CARF com
a edição da Súmula CARF no 154, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Portanto, a incidência da correção monetária somente ocorrerá sobre os valores
que foram negados pela unidade de origem e que foram revertidos pelas instâncias de julgamento
administrativo, caracterizando assim a oposição estatal ilegítima ao aproveitamento do crédito.
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000349/2001-51

Porém sua incidência dará-se a partir do 361o dia contado da data do protocolo do pedido até a
sua efetiva utilização, seja por meio de compensação ou ressarcimento.
No presente caso, o protocolo do pedido de ressarcimento do contribuinte deu-se
em 13/02/2001, tendo apresentado no mesmo mês uma série de pedidos de compensação, e-fls.
56 e seg. Nesta situação não é aplicável qualquer atualização monetária, pois utilizou-se dos
créditos antes mesmo de ultrapassados os 360 dias do pedido.
Diante do exposto é de se negar provimento ao recurso nesta matéria.
Conclusão
1) Voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
2) Voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso especial do
contribuinte, somente para reconhecer a possibilidade de inclusão no cálculo
do crédito presumido de IPI relativo às aquisições de pessoas físicas e
cooperativas.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital